Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600303-13.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: RENAN SANTOS PONTES
Órgão julgador: EMBARGANTE: RENAN SANTOS PONTES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600303-13.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/11/2020
Processo referência: 654-74.2016.6.16.0065
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600303-
13.2020.6.16.0065 (DRAP nº 0600251-17.2020.6.16.0065) que, com fundamentado no artigo 1º, inciso
I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010,
e no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a impugnação intentada
pelo Ministério Público Eleitoral para o efeito de indeferir o pedido de registro de candidatura de
Renan Santos Pontes, com qualificação nos autos, ao cargo de vice-prefeito do Município de
Porecatu, nesta Zona Eleitoral, pela sua reconhecida e declarada inelegibilidade. (Impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de Renan Santos Pontes, ao cargo de Vice-
prefeito, pelo Partido Social Liberal - PSL, integrante da coligação Juntos Somos Fortes I 55-PSD /
25-DEM / 17-PSL, no município de Porecatu/PR, sob a alegação de que o candidato possui
condenação criminal - confirmada por órgão judicial colegiado- que o impede de concorrer ao
pleito eleitoral em curso. Renan Santos Pontes foi condenado na data de 09/05/2017, nos autos da
Ação Penal Eleitoral nº 0000654-74.2016.6.16.0065, do Juízo da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu, pela
prática do crime eleitoral tipificado no art. 299, do Código Eleitoral, c/c art. 61, inciso II, alínea "h",
do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, no
regime aberto, além de 08 (oito) dias-multa - autos de execução penal nº 66-96.2018.6.16.0065. Aduz
que Renan Santos Pontes, possui não apenas uma, mas diversas decisões de órgãos judiciais
colegiados, todas mantendo incólume a condenação pela prática do crime eleitoral tipificado no
art. 299, do Código Eleitoral, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. Referida incidência é
geradora de inelegibilidade que perdura até o transcurso de 08 (oito) anos após o cumprimento da
pena; Gerador cadeia - Porecatu/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENAN SANTOS PONTES (RECORRENTE)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME CARDIA (ADVOGADO)
VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA (ADVOGADO)
VICTOR NEGRINI GOLDANI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20987
666
26/11/2020 16:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.353
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600303-13.2020.6.16.0065 –
Porecatu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: RENAN SANTOS PONTES
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
EMENTA:
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão,
impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do
Código de Processo Civil).
2. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RENAN SANTOS PONTES,
em face do Acórdão nº 56.965 (ID 18934366), pelo qual seu recurso foi julgado prejudicado,
em face do requerimento de substituição de sua candidatura realizado pelo partido.
Num. 20987666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616235874200000020343342
Número do documento: 20112616235874200000020343342

Em suas razões (ID 19594066), o candidato alega que: a) houve omissão no
acórdão, já que julgou-se prejudicado o recurso do ora embargante sem que tenha enfrentado
algumas matérias ventiladas pela defesa, especialmente no que tange à ilegalidade da
substituição procedida pela agremiação partidária; b) a substituição de candidaturas deriva de
situações concretas demasiado especificadas, quais sejam, candidato que for considerável
inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo de registro ou, ainda, tiver seu
registro indeferido ou cancelado; c) não houve renúncia ou indeferimento do registro do ora
embargante, condição
para fazer nascer ao Partido/Coligação o
sine qua non
direito/possibilidade de indicação de substituto, razão pela qual o pedido de substituição
careceu de substrato jurídico/ou fático; d) embora o registro do embargante tenha sido
indeferido, foi interposto recurso ordinário, o qual tem efeito suspensivo nos termos do art. 257,
§2º do Código Eleitoral; e) o art. 16-A, da Lei nº 9.504/1997, garante ao impugnado o direito de
praticar todos os atos de campanha até a decisão proferida pelo colegiado do TSE, somente
cessando a situação
com o trânsito em julgado ou após decisão colegiada do TSE,
sub judice
situações que não ocorreram nos presentes autos; ausentes claramente as hipóteses dos arts.
71 e 73 da Resolução, o pedido de substituição jamais poderia persistir.
Requer o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, e o provimento
dos declaratórios, de modo que sejam sanadas as omissões precitadas. Uma vez acolhidos os
declaratórios, requer, após a oitiva da parte contrária, a atribuição de efeitos modificativos ao
remédio processual em manejo, de modo que, reconhecida e ilegalidade no pedido de
substituição apresentado pela agremiação partidária, seja afastada a alegada perda
superveniente do interesse recursal e, assim, consequentemente, seja julgado o mérito do
Recurso Eleitoral subjacente.
É o relatório.

VOTO

Conhece-se do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no
”.
Código de Processo Civil
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 20987666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616235874200000020343342
Número do documento: 20112616235874200000020343342

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Verifica-se, porém, que a omissão apontada pelo embargante não se subsome
àquelas descritas pelo acima transcrito art. 1.022 do CPC. O acórdão vergastado restou assim
ementado:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO AO
CARGO DE VICE-PREFEITO. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA JULGADA PROCEDENTE, EM VIRTUDE DO
RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE INELEGIBILIDADE, EM VIRTUDE
DE CONDENAÇÃO CRIMINAL POR CRIME ELEITORAL CONFIRMADA POR
ÓRGÃO COLEGIADO (ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA E, Nº 04 DA LC Nº 64/90).
REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO CANDIDATO FORMULADO PELO
PARTIDO E INCLUSIVE JÁ DEFERIDO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. No caso, após o indeferimento da candidatura pleiteada, o partido requereu a
substituição do recorrente, o que inclusive foi deferido, razão pela qual estão
prejudicadas as discussões sobre os motivos que ensejaram o indeferimento do registro,
ante a perda superveniente do objeto.
2. Recurso Prejudicado.

Como se vê, diante da substituição do recorrente por outro candidato, realizada
após a interposição do recurso, este foi julgado prejudicado.
O embargante sustenta a existência de omissão no julgado porque não teriam
sido examinadas algumas matérias ventiladas pela defesa, especialmente no que tange à
ilegalidade da substituição procedida pela agremiação partidária.
Ocorre que não há qualquer omissão, haja vista que constou expressamente do
acórdão que a substituição consiste em mera faculdade conferida aos partidos e coligações,
bem como que essa opção importa em matéria
da agremiação partidária.
interna corporis
Confira-se:

Embora tempestivo, o recurso não comporta conhecimento, considerando situação
superveniente à interposição do recurso e destacada pela Procuradoria Regional
Eleitoral em seu parecer:
(...)
Com efeito, no ID 15868366 foi informada a substituição do candidato, seguindo-se nos
ID’s a ele vinculados a juntada dos documentos do novo candidato indicado. No ID
15869416 e seguintes comprovou-se a realização da substituição via CANDEX.
(...)
Num. 20987666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616235874200000020343342
Número do documento: 20112616235874200000020343342

Na petição ID o recorrente sustenta que não desistiu e nem renunciou, continuando
candidato, nos termos do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997, sendo que a substituição
realizada pelo partido não encontra guarida, inclusive porque não foi chamado ou
consultado, havendo violação ao contraditório e ampla defesa, em atropelo aos
procedimentos legais e estatutários, não se enquadrando nas hipóteses previstas nos
artigos 71, 72, 73 e 76, devendo tais informações serem excluídas do CANDEX, e o
recorrente voltar a constar no CANDEX como APTO INDEFERIDO COM RECURSO,
Em face dessa petição, pelo MM. Juiz Eleitoral assim foi despachado:

Através da petição por último reunida nos autos (id 25646553), o impugnado, por
meio de seu Advogado, coligiu petição se queixando da sua substituição feita pelo
partido político por ter tido o seu pedido de registro de candidatura ao cargo de
vice-prefeito indeferido neste grau de jurisdição, pois, encontra-se inelegível
diante da fundamentação corporificada na respectiva decisão editada
(Id.16814170).

Neste processo de registro de candidatura, portanto de limitado alcance, não se
discute questões atinentes à sua substituição pedida pelo partido em separado, a
qual versa sobre matéria
da agremiação e se encontra em regular
interna corporis
tramitação.
Também não comporta análise nesta sede a abertura de eventual discussão acerca
dos requisitos ou possibilidade jurídica para tanto.
E outros pormenores relativos ao pedido de substituição da sua candidatura ao
mencionado cargo igualmente deverão ser decididos no momento processual
oportuno.
Resumindo, e como através da sobredita petição foi anotado mais de uma vez que
este Juízo Eleitoral
neste processo de registro de
“...não possui mais jurisdição...”
candidatura pela fase em que se encontra, faça-se a sua remessa ao nosso Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral uma vez cumpridas as determinações relacionadas no
despacho de recebimento do recurso interposto (Id.21103056) e não autorizo o
desentranhamento de qualquer peça/documento e/ou a abertura de discussão sobre
os aspectos administrativos que circundam o pedido de substituição do ora
impugnado, repito, feito pelo partido político.

Com efeito, nos termos o art. 72 da Resolução-TSE nº 23.609/2019, “É facultado ao
partido político ou à coligação substituir candidato que tiver seu registro indeferido,
cancelado ou cassado, ou ainda que renunciar ou falecer após o termo final do prazo
”.
de registro
Trata-se de faculdade conferida ao partido político ou coligação, que independe da
prévia renúncia do candidato e do trânsito em julgado do indeferimento, devendo seguir
unicamente seguir o disposto nos parágrafos do artigo 72 que assim dispõem:

Num. 20987666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616235874200000020343342
Número do documento: 20112616235874200000020343342

§ 1º A escolha do substituto deve ser feita na forma estabelecida no estatuto do
partido político a que pertencer o substituído, devendo o pedido de registro ser
requerido até 10 (dez) dias contados do fato, inclusive anulação de convenção, ou
da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição (Lei nº
, e
.
9.504/1997, art. 13, § 1º
Código Eleitoral, art. 101, § 5º)
§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição
deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção
dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela
integrante, desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito
de preferência
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 2º)
§ 3º Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, a substituição
somente deve ser efetivada se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias
antes do pleito, exceto no caso de falecimento de candidato, quando a substituição
poderá ser efetivada após esse prazo, observado em qualquer hipótese o previsto
no § 1º deste artigo
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 3º)
§ 4º O prazo de substituição para o candidato que renunciar é contado a partir da
homologação da renúncia.
§ 5º Se ocorrer substituição após a geração das tabelas para elaboração da lista de
candidatos e preparação das urnas, o substituto concorrerá com o nome, número e
a fotografia do substituído.
§ 6º Na hipótese de substituição, cabe ao partido político ou à coligação do
substituto dar ampla divulgação ao fato, para esclarecimento do eleitorado, além
da divulgação pela Justiça Eleitoral.
§ 7º Será indeferido o pedido de substituição de candidatos quando não forem
respeitados os limites mínimo e máximo das candidaturas de cada gênero
previstos no § 2º do art. 17 desta Resolução.

Logo, como bem pontuou o Juiz Eleitoral “Neste processo de registro de candidatura,
portanto de limitado alcance, não se discute questões atinentes à sua substituição
pedida pelo partido em separado, a qual versa sobre matéria
da
interna corporis
agremiação e se encontra em regular tramitação. Também não comporta análise nesta
sede a abertura de eventual discussão acerca dos requisitos ou possibilidade jurídica
para tanto. E outros pormenores relativos ao pedido de substituição da sua candidatura
ao mencionado cargo igualmente deverão ser decididos no momento processual
”.
oportuno
Assim, diante do fato de que já houve, inclusive, o deferimento da substituição do
candidato recorrente, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal.
Posto isso, em razão da perda superveniente do objeto, inexistindo interesse recursal, é
de ser
.
julgado prejudicado o recurso

Sustenta o embargante que não houve renúncia ou indeferimento do seu registro.
Ocorre que a afirmação não é totalmente verdadeira, pois, em que pese não tenha havido
renúncia, houve sim o indeferimento do registro pelo juízo
, na medida em que acolheu o
a quo
Num. 20987666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616235874200000020343342
Número do documento: 20112616235874200000020343342

pedido deduzido em ação de impugnação de registro de candidatura ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral, reconhecendo-se a inelegibilidade do ora embargante.
Ademais, “o indeferimento do registro de candidato faculta ao partido ou à
” (TSE, ED-RO nº44545, Acórdão
coligação sua substituição, não condicionando à sua renúncia
de 3.10.2014 e AgR-AgR-REespe nº 35.748, Acórdão de 6.5.2010). Sendo assim, o
indeferimento do registro, calcado em reconhecimento de inelegibilidade, é circunstância mais
do que suficiente a autorizar o exercício da faculdade de substituição do candidato, pelo partido
ou coligação.
Sustenta o embargante ainda que, embora seu registro tenha sido indeferido, foi
interposto recurso ordinário, o qual tem efeito suspensivo nos termos do art. 257, §2º do
Código Eleitoral e que o art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 garante ao impugnado o direito de
praticar todos os atos de campanha até a decisão proferida pelo colegiado do TSE, bem assim
que somente cessaria a situação
com o trânsito em julgado ou após decisão
sub judice
colegiada do TSE, situações que não ocorreram nos presentes autos.
Tal alegação não merece ser acolhida, pois o §1º do art. 13 da Lei nº 9.504/1997
não contém referência ao “trânsito em julgado” da decisão de indeferimento e expressamente
menciona que o prazo de 10 (dez) dias é contado da “notificação do partido da decisão
, conforme redação data pelo art. 3º da Lei nº
que deu origem à substituição”
judicial
12.034/2009” (destaquei).
E isso é plenamente justificável, já que aguardar o trânsito em julgado tornaria,
em muitos casos, letra morta essa previsão legal, já que em muitos casos a coisa julgada
somente se opera após o pleito.
O fato é que, embora o recurso do indeferimento de registro tenha efeito
suspensivo e que, nessa situação, o recorrente efetivamente tinha o direito de praticar todos os
atos de campanha, nos termos do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997, essas regras devem ser
interpretadas sistematicamente e em harmonia com as demais regras do sistema eleitoral,
sendo certo que não existe candidatura avulsa, conforme previsão do § 14 do art. 11, da Lei
9.504/1997.
Logo, ao mesmo tempo que o próprio candidato ora embargante estaria
concorrendo por sua conta e risco, não se pode ignorar que, tratando-se de eleições
majoritárias, nessas condições a chapa inteira estaria concorrendo por sua conta e risco, já
que, nos termos do art. 91 do Código Eleitoral, o registro aos cargos de prefeito e vice-prefeito
é feito em chapa única e indivisível.
Em outras palavras, com a eventual confirmação do indeferimento do registro do
candidato a vice-prefeito, os votos atribuídos a toda chapa poderiam vir a ser considerados
nulos. É de se ressaltar que, para as eleições majoritárias, há necessidade de deferimento do
registro de ambos os candidatos da chapa, sob pena de indeferimento do registro de toda a
chapa, destacando-se que somente em situações excepcionalíssimas o TSE reconhece a
possibilidade de relativização do princípio da indivisibilidade da chapa, conforme AgR-Respe nº
9309 de 13.6.2019 e ED-AgR-Respe nº 8353 de 26.8.2018: a) indeferimento do registro de
candidatura somente em segunda instância; b) chapa com registro deferido no prazo fatal para
substituição de candidatos; c) rejeição do registro declarada às vésperas do certame; d)
Num. 20987666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616235874200000020343342
Número do documento: 20112616235874200000020343342

registro indeferido versa sobre condição de elegibilidade do vice; e e) livre manifestação da
comunidade por meio do voto.
No caso, o pedido de substituição foi formalizado em 26 de outubro de 2020 (ID
15868416), data limite para as substituições a serem realizadas nas eleições de 2020,
respeitados os prazos de 10 dias da notificação da decisão de indeferimento e de 20 dias de
antecedência das eleições, tendo sido formalizada a deliberação pela substituição por Ata de
Convenção realizada pelos integrantes das Comissões Executivas das agremiações que
compõem a Coligação (ID 15868666), na qual assim constou:

“...Aos vinte e seis dias de outubro do ano de 2020, das 18:00 às 19:00 horas, nas
dependências do comitê da Coligação " JUNTOS SOMOS FORTES", junto ao Comite
de Campanha na Rua Iguacu nº 974, reuniram-se os membros da Comissão Executivo
do PSL, em conjunto com integrantes da executiva do PSD e DEMOCRATA para
deliberarem sobre a substituição de candidato à viceprefeito. Abriu-se a reunião
Presidente Bruno Henrique Garcia Fabiani, que convidou a mim ALEXANDRE
FRASSATE PEREIRA, para secretariar os trabalhos. O Sr. Presidente infromou
acerca da situação envolvendo o candidato a Vice Sr. RENAN DOS SANTOS
PONTES, CPF 029.501.731-79 Título de Eleitor: 0273.4725.1872, tendo explanado
que em não havendo provimento do recurso eleitoral manejado para modifcar o
indeferimento de registro de candidatura até a presente data. Diante de tal
circustância jurídica, ante ao disposto no art. 13, parágrafo 3º da Lei 9504/97, o
candidato a Vice Renan Santos Pontes foi substituido, vez que a manutenção do
indeferimento do seu registro pode prejudicar a Chapa Maoritária. Diante disto, os
presentes delieram acerca da substituição do candidato a vice prefeito pelo Sr.
AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN, portador do CPF
0525.1356.0647. Aprovada tal deliberação por unanimidade, a qual foi homologada
. Nada mais havendo a tratar e deliberar, o senhor Presidente declarou
pelo Presidente
encerrada a presente reunião, determinou a lavratura da presente ata para registrar os
fatos ocorridos e as decisões tomadas para produção de suas fnalidade e os efeitos
jurídicos legais. Assim depois de lida e aprovada, vai assinada por Alexandre Frassato
Pereira, Daiane Hamada Hamada Andrade e Bruno Henrique Garcia Fabiani,
respectivamente, Secretária e Presidente do partido do PSL - PARTIDO SOCIAL
LIBERAL, neste município de Porecatu-Pr e pelos demais presentes na reunião”.
(Destaquei)

Assim, se não era mais de interesse da Coligação insistir na Candidatura do ora
embargante, optando por outra que, na avaliação dos representantes das comissões
executivas das agremiações coligadas, seria mais viável para o deferimento do registro da
chapa majoritária, é de se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal do ora
embargante, não havendo outra alternativa a não ser o reconhecimento de que o recurso
restou prejudicado.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. SUBSTITUIÇÃO. PERDA DO INTERESSE.
Num. 20987666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616235874200000020343342
Número do documento: 20112616235874200000020343342

1. O candidato substituído perde o interesse processual de discutir o requerimento do
registro de sua candidatura quando, após a publicação da decisão colegiada que o
indefere, o partido ou a coligação opta pela apresentação de candidato substituto.
2. No sistema eleitoral brasileiro, não existe candidatura avulsa.
Embargos de declaração não conhecidos.
(TSE - Recurso Ordinário nº 44545, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2014)

Do inteiro teor do precedente acima, destaca-se o seguinte:

Num. 20987666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616235874200000020343342
Número do documento: 20112616235874200000020343342

Portanto, nenhuma omissão há a ser sanada no acórdão embargado. Persistindo
a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o embargante se utilizar da via recursal
adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada, nos termos do artigo
1025 do Código de Processo Civil.
Do acima exposta, é possível extrair dos embargos em exame que o embargante
pretende, em verdade, não o aclaramento do acórdão, mas sim a rediscussão de matéria
expressamente decidida por esta Corte, não sendo os declaratórios, contudo, a via processual
adequada para tanto. De fato, se é caso de
, o recurso adequado é outro.
error in judicando

DISPOSITIVO
Num. 20987666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616235874200000020343342
Número do documento: 20112616235874200000020343342

Nessas condições, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275 do CE c/c art. 1.022 do NCPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
de declaração e lhes negue provimento.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600303-13.2020.6.16.0065 - Porecatu - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: RENAN SANTOS PONTES - Advogados do(a)
RECORRENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF0037270, GUILHERME RODRIGUES
CARVALHO BARCELOS - RS0085529, LUIZ GUILHERME CARDIA - PR0095293, VALERIA
MANGANOTTI OLIVEIRA - PR0061582, VICTOR NEGRINI GOLDANI - SC0052935 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.

Num. 20987666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:47:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616235874200000020343342
Número do documento: 20112616235874200000020343342